Tribunal: TJDFT
Processo: 0714346-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714346-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILDO CAMILO FERREIRA AGRAVADO: BULL TECH DIESEL LTDA, ROBERT BOSCH LIMITADA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, o agravante alega que a decisão do juiz singular foi equivocada, pois o fato de o veículo, objeto do processo de origem, ser de luxo, não lhe retira o direito à gratuidade de justiça. Acresce que a aquisição do veículo se deu com o pagamento de várias prestações e ajuda de familiares. Argumenta que o MM. Juiz singular não analisou a sua situação fática, nem solicitou documentos para verificar sua situação econômica, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, como dispõe o art. 99, § 2o, do CPC. Destaca que o acesso à justiça é um direito previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CR. Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento do mérito recursal. No mérito, pede o provimento do agravo, para anular a decisão agravada, com a consequente confirmação da tutela antecipada É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, pois consta da decisão agravada que o não pagamento das custas processuais importará na extinção do feito. Quanto ao outro requisito – a probabilidade do direito alegado nas razões recursais –, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. Observa-se dos autos, que, embora o agravante alegue possuir uma renda de um salário-mínimo, gastou R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) com a manutenção do seu veículo de luxo (Land Rover), avaliado em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Se o agravante dispõe de um veículo de luxo que lhe gera custos de abastecimento, IPVA, manutenção etc, então, em princípio, dispõe de condições de arcar com as custas processuais. Dessa forma, indefiro a concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 05 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator